Tribunal: TJDFT
Processo: 0747869-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. CRIME IMPEDITIVO. SOMA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto pleno ao sentenciado, com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, apesar da existência de múltiplas condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão de indulto diante da existência de condenações por crimes de natureza diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto é causa de extinção da punibilidade prevista nos arts. 84, XII, da Constituição Federal e 107, II, do Código Penal, concedido por decreto presidencial.
2. O Decreto no 12.338/2024, em seu art. 7o, determina que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25/12/2024, não sendo possível o fracionamento para análise do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. O art. 7o do Decreto n. 12.338/2024 exige o somatório das penas por infrações diversas até 25/12/2024, não sendo possível a concessão fracionada do indulto. 2. O art. 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024, aplica-se a crimes patrimoniais sem violência, sendo incabível quando há condenações por crimes de natureza diversa.
Dispositivos legais citados: Art. 84, XII, da Constituição Federal; Art. 107, II, do Código Penal; Decreto no 12.338/2024, arts. 1o, XVIII; 7o; 9o, XV; 12, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2036053, 0726979-15.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 20/08/2025;
TJDFT, Acórdão 2057868, 0736778-82.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025;

TJDFT, Acórdão 2025943, 0726309-74.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 24/07/2025.